Tribunal: STF
Processo: Rcl 86569
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Eleonor Henrique Dalferth e outro contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) no Processo 5001716-23.2019.8.21.0075, para garantir a observância da Súmula Vinculante 10.



    Os reclamantes narram o seguinte:



    Trata-se de ação de retrocessão de um terreno objeto de desapropriação por parte do Município de Três Passos/RS, por não ter o Município expropriante dado ao imóvel a destinação que motivou o ato expropriatório, consistente na construção de um santuário visando incentivar o turismo religioso na região. 



    A sentença de primeiro grau, acolhendo a prescrição, julgou extinto o feito com resolução do mérito. Interposta Apelação, o TJRS afastou a prescrição e, no mérito, negou provimento ao recurso. Dessa decisão foi interposto Recurso Especial, com agravo interno ainda pendente, nesta data, de julgamento no Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2801603/RS) (doc. 1, pp. 1-2 - sem os grifos do original).



    Sustentam, em suma, que:



    O TJRS, no julgamento da Apelação Cível 5001716-23.2019.8.21.0075, por seu órgão fracionário (3ª Câmara Cível), afastou, de forma dissimulada, sem declaração de inconstitucionalidade, a norma do art. 225 do Código Civil, com afronta ao art. 97 da Constituição Federal, por inobservância da reserva de plenário, em manifesta violação à Súmula Vinculante 10 dessa Egrégia Corte, com o seguinte Enunciado: [...]



    No caso dos autos, o desvio de finalidade do ato expropriatório, objeto do Acórdão proferido pelo órgão fracionário do TJRS, foi comprovado com a inicial por meio de fotografias em que demonstrada a inexistência de qualquer construção no terreno expropriado. 



    O Município demandado não contestou o desvio de finalidade, nem impugnou a exatidão das fotografias juntadas. Apenas alegou na contestação, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição. A sentença de primeiro grau, acolhendo a prescrição, julgou extinto o feito com resolução do mérito. 



    Interposta Apelação pelos Reclamantes, a Terceira Câmara Cível do TJRS afastou a prescrição e, no mérito, negou provimento ao recurso, sob o seguinte e único fundamento: [...]



    Os recorrentes interpuseram Embargos de Declaração (Documento anexo) apontando, em relação ao único fundamento adotado no Acórdão embargado, omissão quanto ao disposto no art. 225 do Código Civil, com o seguinte teor: [...]



    No julgamento dos Embargos, contudo, o órgão julgador fracionário persistiu na omissão, limitando-se a reportar ao único fundamento adotado no Acórdão embargado (documento anexo), qualificando as fotografias não impugnadas como “meras fotografias”, ignorando por completo, assim, o art. 225 do Código Civil. 



    Apesar de não haver no Acórdão expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 225 do Código Civil, o órgão fracionário do Tribunal Reclamado, ao ignorar o referido artigo, afastou a sua incidência no caso concreto, com o completo esvaziamento do conteúdo da norma, sem que tenha sido observado o previsto no art. 97 da CF/88, o que implica manifesta afronta à Súmula Vinculante 10 dessa Egrégia Corte (doc. 1, pp. 4 - sem os grifos do original).



    Ao final, requerem:



    [...] o julgamento de plano da Reclamação, nos termos do art. 161 do RISTF, com a procedência do pedido para cassar o Acórdão proferido pela Terceira Câmara do TJRS na Apelação Cível 5001716-23.2019.8.21.0075, determinando que outro seja proferido, com a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 5 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser julgada improcedente, por ausência de ofensa à Súmula Vinculante 10, conforme será explicitado.



    O enunciado apontado como paradigma nesta reclamação guarda o seguinte teor:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte (grifei).



    Conforme relatado, o reclamante afirma que o Tribunal reclamado, no julgamento da apelação, afastou a aplicação do art. 225 do Código Civil. Isso porque o desvio de finalidade do ato expropriatório objeto do processo originário teria sido comprovado pelos ora reclamantes por meio de fotografias, não contestadas pelo Município demandado, porém que foram consideradas pela autoridade reclamada como “meras fotografias”. 



    O ato impugnado tem o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO DE RETROCESSÃO. INEXISTÊNCIA DE MARCO PRESCRICIONAL DEFINIDO PARA A ALEGADA INVASÃO DA ÁREA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO.



    1. O Código Civil em vigor não estabeleceu prazo específico para a ação de retrocessão, mas em se tratando de um direito real, tem aplicação o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.



    2. A sentença, ao julgar extinta a ação, consignou que a "desapropriação por utilidade pública ocorreu em 19/09/2007", tendo a ação de retrocessão sido ajuizada "em 28/06/2019, ou seja, há mais de 10 anos", o que torna imperioso o "reconhecimento da incidência da prescrição". O juízo de origem igualmente registrou "...que não restou caracterizada a comprovação de desvio de finalidade a fim de configurar a tredestinação ilícita".



    3. Relativamente ao termo inicial do prazo que o desapropriado possui para a ação de retrocessão, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com o entendimento da doutrina, isto é, "...começa a correr desde o momento em que o expropriante abandona, inequivocamente, o propósito de dar, ao imóvel, a destinação expressa na declaração de utilidade pública" (REsp 1894746).



    4. É incontroverso nos autos que a área de terras pertencente à parte autora foi declarada de utilidade pública pelo Município (Decreto nº 46/2007 



    5. Ocorre que, para fins do termo inicial do prazo prescricional da pretensão de retrocessão com base no princípio da "actio nata", deve ser demonstrado quando o expropriante abandonou, inequivocamente, o propósito de dar ao imóvel a destinação pública. 



    6. Considerados os elementos dos autos, é possível admitir que inexiste um marco prescricional definido para a alegada invasão da área e consequente desvio de finalidade, de modo que deve ser afastada a prescrição.



    7. Sem embargo, a prova produzida não demonstrou, categoricamente, a alegada ocupação da área expropriada por terceiros. A inicial foi instruída tão somente com meras fotografias e sequer houve prova, em especial testemunhal, a respeito do alegado desvio de finalidade. Intimada a especificar e justificar as provas que pretendia produzir, a parte demandante peticionou informando que a prova produzida era suficiente, ocasião em que requereu o julgamento antecipado do feito. Deste modo, com os documentos existentes nos autos, não se pode afirmar que o ente público abandonou a área com o propósito de não cumprir a devida destinação ou outra utilidade pública qualquer.



    Apelo desprovido (doc. 6, p. 1).



    Da leitura do ato impugnado, verifico que o Juízo reclamado considerou que “a prova produzida não demonstrou, categoricamente, a alegada ocupação da área expropriada por terceiros”. Ressaltou, ainda, que “a inicial foi instruída tão somente com meras fotografias e sequer houve prova, em especial testemunhal”. Por tais razões, concluiu que “não se pode afirmar que o ente público abandonou a área com o propósito de não cumprir a devida destinação ou outra utilidade pública qualquer”.



    Não houve, portanto, afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Logo, carecem de fundamento as alegações de violação à Súmula Vinculante 10.



    Ademais, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado e característico desta via processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante.



     II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional.



     III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).



     Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Na mesma linha, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator